Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-38.2017.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002827-38.2017.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[A. HERREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 02.237.746/0001-49 (EMBARGANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TÍTULO – RECONHECIDA – PEDIDO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, EM DESFAVOR DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –

INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por A. Herreira de Araújo – EPP, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, na Apelação Cível n. 2827-38.2017.8.11.0088, desproveu o recurso da empresa, e manteve a sentença, por seus próprios fundamentos.

A Recorrente alega omissão e contradição na decisão colegiada, ao argumento de que as provas constantes nos autos comprovam a responsabilidade do Embargado em indenizar moralmente a empresa, porque atribuiu a ela cobrança indevida de título, assim como protestou o documento em cartório, vinculando o seu nome a valores que não eram de sua alçada.

Sustenta, portanto, que o ente estadual deu causa para a reparação do dano moral.

Posto isso, a Embargante requer sejam sanadas as omissões e contradições, a fim de reformar a decisão colegiada, para a condenação dos danos morais, em desfavor do Embargado.

A parte Embargante apresentou as contrarrazões (id. n. 57389965).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relato, a Embargante insurge-se contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, cuja ementa assim dispôs:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA, PROCEDENTE, EM PARTE – APELO DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DO REEMBOLSO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA EM PROPORÇÕES IGUAIS – MANTIDO – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo
códex.

Somente há falar em restituição de valores, na hipótese de ter sido pago valor indevido, razão pela qual, na ausência de qualquer desembolso de quantia considerada descabida, não há falar em repetição de indébito.

De acordo com o relatório, a irresignação da Embargante diz respeito ao desprovimento do recurso, quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para tanto, alega que o Embargado deu causa a inúmeros transtornos e incômodos, de natureza extrapatrimonial, ao cobrar-lhe, indevidamente, e protestar o título, o que caracteriza o dever de indenizá-lo.

Nessa quadra, defende que há comprovação do ato indevido, praticado pelo Embargado, a ensejar sua condenação ao pagamento de danos morais.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, contudo, não há falar em omissão, ou contradição, pois a decisão colegiada justificou o não acolhimento do pleito de indenização por danos morais, pois, embora tenha havido o protesto de valores indevidos, a medida é consequência lógica do não pagamento do que é cobrado.

Ademais, houve um processo administrativo, que precedeu o protesto, o que motivou a inscrição do nome do Embargante nos órgãos de proteção ao crédito, que, em tese, deixou de pagar o crédito constituído e formalizado pela CDA b, 2017509335.

Desse modo, assim anotei:

Veja-se que, por mais que tenha sido descortinado, na seara judicial, que o título executivo estava em nome de outrem, a Administração Pública agiu em conformidade com o seu dever de fiscalizar e autuar o contribuinte que não recolheu o imposto devido das operações realizadas.

Com efeito, para a configuração do dano moral, faz-se necessária a presença de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano.

Nessa quadra, consignei que o ato de protesto do título, por si só, não justifica o dever de indenizar, e que, no caso dos autos, ausente a demonstração da repercussão negativa de cunho moral, à imagem da empresa, a caracterizar o prejuízo extrapatrimonial alegado.

Denota-se das razões do Embargante a sua pretensão de reforma do mérito do recurso de apelação, no entanto, como explicado, não há qualquer vício no acórdão a ensejar o acolhimento destes embargos de declaração, muito menos a atribuir-lhe os efeitos infringentes pretendidos.

Feitas essas considerações, conheço destes Embargos de Declaração, no entanto,
REJEITO-OS
, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020